Tribunal: STF
Processo: HC 68379
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
PENAL.  "HABEAS  CORPUS".   PEDIDO   REVISIONAL  DE
DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. NÃO CONHECIMENTO.
          I. O pedido revisional de  unificação  de  penas  não
foi  conhecido,  tendo  em  vista  que  o   paciente-impetrante
modificou o pedido  originario,  incluindo  penas  impostas  em
processos não abrangidos pela unificação anterior.
          II. Inocorrencia,  no   caso,   de   constrangimento
ilicito.
          III. "Habeas corpus" indeferido.